Tribunal: TJMT
Processo: 1011911-09.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011911-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DA COSTA - CPF: 458.161.901-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 785.513.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.102.687/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FEITO CONVERTIDO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU OS EMBARGOS MONITÓRIOS – NULIDADE DA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE A NULIDADE DE CITAÇÃO – ART. 239, § 1º DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 239, § 1º, do CPC/15, o comparecimento espontâneo do réu supre tanto a falta como a nulidade da citação, passando a fluir o prazo de resposta (contestação ou embargos à execução) a partir da data em que o réu ingressou no processo.

No caso,
deve ser reconhecida a nulidade da citação do agravante, haja vista que o aviso de recebimento foi recebido por pessoa estranha aos autos, porém, o agravante compareceu espontaneamente nos autos, ocasião em que apresentou embargos à monitória.

Desse modo, considerando que os embargos à monitória foram apresentados no momento em que o requerido compareceu espontaneamente aos autos, deve o magistrado singular conhecer e analisar os embargos monitórios, exarando sentença de mérito a respeito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS ANTONIO DA COSTA
contra a decisão preferida na
Ação Monitória nº 1007100-70.2018.8.11.0003
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu os embargos monitórios opostos pelo agravante.

Alega o recorrente que a citação não foi realizada de acordo com as normas estabelecidas pelo CPC/5, nem com as formalidades exigidas pela jurisprudência para ser considerada válida.

Aduz que a carta de citação foi recebida por terceiro estranho aos autos, o que implica na nulidade da citação e a volta do processo à fase de apresentação dos embargos monitórios, tal qual foi feito pelo agravante.

Assevera que o agravante apresentou embargos monitórios, argumentando sobre a necessidade de discutir a anulação da carta citatória, contudo, foi indeferido pelo juízo de origem.

Relata que opôs embargos de declaração contra a decisão, sendo rejeitados.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo e ao final requer o provimento do recurso e a reforma decisão para declarar a nulidade da citação e de todos os atos praticados a partir da citação.

A liminar foi deferida no ID nº 171440177.

Sem informações.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 173993674, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
propôs a
Ação Monitória nº 1007100-70.2018.8.11.0003
em face de
AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO PROD AGRICOLAS LTDA, MARCOS ANTIONA DA COSTA e GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA
, aduzindo em síntese que os requeridos são avalistas da Cédula de Crédito Bancário nº 492.100.816, emitida contra primeira requerida.

Aduziu que os requeridos comprometeram-se a garantir o cumprimento da obrigação através do aval, conforme assinaturas lançadas na presente cédula.

Sustentou que através da Cédula de Crédito Bancário nº 492.100.816 emitida em 30/03/2015, o autor liberou para a primeira requerida o valor de R$ 246.696,04 (duzentos e quarenta e seis mil seiscentos e noventa e seis reais e quatro centavos) e, como forma de pagamento, restou pactuado que a parte requerida pagaria ao autor 90 (noventa) prestações mensais e sucessivas, com os respectivos vencimentos e valores descriminados na própria cédula bancária, ocorre que a obrigação não foi cumprida pelos requeridos.

Asseverou que com inadimplemento e amparado pela cláusula de vencimento antecipado, o autor tornou-se credor da parte requerida na quantia de R$ 269.999,11 (duzentos e sessenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e onze centavos), incluídos os encargos pela mora previstos no referido título de crédito.

Afirmou que frustradas as tentativas de receber o crédito, alternativa não restou ao autor senão o ajuizamento da ação para recebimento dos valores que lhe são devidos.

Determinada a citação dos requeridos, os requeridos foram citados nos ID’s nºs 27968168, 16050683, 43044540 e 52965493, contudo quedaram-se inertes (ID nº 83786376).

Após, o feito foi convertido em ação de execução (ID nº 84407735).

Em seguida, o requerido MARCOS ANTONIO DA COSTA apresentou “embargos à monitória” no ID nº 88306897, alegando preliminarmente nulidade da citação e no mérito excesso de execução.

Ao analisar o feito, a d. juíza singular Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini indeferiu o pedido do agravante, conforme relatado.

Dessa decisão, o requerido opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Desta decisão recorre o requerido MARCOS ANTONIO DA COSTA.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a carta de citação não foi entregue ao agravante, mas sim à terceira pessoa, bastando para tanto a simples observação do AR juntado no ID nº 27968181. Vejamos:

Diante disso, deve ser reconhecida a nulidade da citação do agravante.

Note-se, porém, que o agravante compareceu espontaneamente nos autos, ocasião em que apresentou embargos à monitória.

Portanto, embora se reconheça que não tenha sido citado, é correto dizer que, em razão do comparecimento espontâneo, demonstrou ter ciência inequívoca da ação, incidindo, por isso, o art. 239, § 1º do CPC/15, que estabelece:
“O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Conforme os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Comparecimento espontâneo. O réu que comparece espontaneamente aos autos dá-se por citado no momento em que se evidencia esse comparecimento, como, por exemplo, juntando ele procuração aos autos, peticionando nos autos, tendo vista dos autos no cartório ou fora dele etc.".

"Ciência inequívoca. A partir do momento em que o réu tem ciência inequívoca da ação ocorre a citação."
(Código de Processo Civil Comentado, 18a edição, Revista dos Tribunais, pag. 751).

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. CITAÇÃO. SUPRIMENTO
. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2.
A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior é no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, pelo fato de ali restar demonstrada a ciência inequívoca da execução. Precedentes.

3. Hipótese em que não houve o transcurso do lapso prescricional de cinco anos entre a data da constituição do crédito tributário e o comparecimento espontâneo da parte contribuinte.

4. De igual forma não ocorreu a prescrição intercorrente, eis que a Corte a quo salientou que não houve inércia por parte da Fazenda Nacional, de modo que a alteração do julgado encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.507.321/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021.) destaquei

E, ainda, a jurisprudência de outros Tribunais:

Agravo de instrumento - Execução por título extrajudicial – Executados não citados regularmente, tendo, porém, se habilitado nos autos, requerendo o reconhecimento de nulidade de citação –
Comparecimento espontâneo dos executados que supre a falta de citação – Inteligência do art. 239, § 1º do CPC
– Executados que devem ser intimados para apresentarem embargos à execução no prazo legal - Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22223413620228260000 SP 2222341-36.2022.8.26.0000, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 17/11/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022) destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA BEM MÓVEL VEÍCULO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE A FALTA OU NULIDADE DE CITAÇÃO ART. 239, § 1º, DO CPC
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 239, § 1º, do CPC, dispõe que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, exatamente o que ocorreu nos autos. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2240230-03.2022.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 26/10/2022). destaquei

No caso, o agravante compareceu espontaneamente nos autos da ação monitória, apresentando embargos à monitória (ID nº 88306897), evidenciando ciência do ajuizamento da ação.

Desse modo, considerando que os embargos à monitória foram apresentados no momento em que o requerido compareceu espontaneamente aos autos, deve o magistrado singular conhecer e analisar os embargos monitórios, exarando sentença de mérito a respeito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão recorrida, a fim de conhecer dos embargos monitórios apresentados pelo agravante e determinar seja proferida sentença de mérito a respeito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023